Tribunal: TJPA
Processo: 0805360-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805360-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIME FARIAS RODRIGUES

AGRAVADO: CARUTI HEIDRICH VACARO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0805360-47.2022.8.14.0000.

COMARCA: ÓBIDOS/PA.

AGRAVANTE:
JAIME FARIAS RODRIGUES E OUTROS.

ADVOGADO:
DILTON REGO TAPAJÓS – OAB/PA N. 8.628.

AGRAVADO:
CARUTI HEIDRICH VACARO.

ADVOGADO:
RICARDO ALEXANDRE PAUXIS GONÇALVES – OAB/PA N. 21.931.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NO CASO, O JUÍZO A QUO FUNDAMENTOU SEU DECISUM NAS PROVAS COLIDAS NOS AUTOS, QUE DEMONSTRAM QUE OS RECORRENTES NÃO GOZAVAM DE PLENOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL EM LITÍGIO. PRECEDENTE DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0805360-47.2022.8.14.0000.

COMARCA: ÓBIDOS/PA.

AGRAVANTE:
JAIME FARIAS RODRIGUES E OUTROS.

ADVOGADO:
DILTON REGO TAPAJÓS – OAB/PA N. 8.628.

AGRAVADO:
CARUTI HEIDRICH VACARO.

ADVOGADO:
RICARDO ALEXANDRE PAUXIS GONÇALVES – OAB/PA N. 21.931.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
JAIME FARIAS RODRIGUES E OUTROS,
em face de
CARUTI HEIDRICH VACARO
contra a decisão monocrática deste relator (
Id. 9765153 pag. 1/8)
que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Nas
razões do interno (Id. 10133020 pag. 1/11),
os
Agravantes pugnam, pela reforma da decisão monocrática agravada, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para que seja analisado o referido recurso e concedido a tutela recursal de urgência pleiteada.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
(Id. 10961497)
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 27 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NO CASO, O JUÍZO A QUO FUNDAMENTOU SEU DECISUM NAS PROVAS COLIDAS NOS AUTOS, QUE DEMONSTRAM QUE OS RECORRENTES NÃO GOZAVAM DE PLENOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL EM LITÍGIO. PRECEDENTE DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (
Id

9765153 pag. 1/8).

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja analisado e dado provimento ao recurso, no sentido que seja declarada a incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, declinando-se a competência absoluta, em razão da matéria, ao Juízo Agrário de Santarém.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelos recorrentes, destaco que a matéria já foi devidamente debatida, como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Pois bem, de início entendo de suma importância consignar que, quando da propositura do Agravo de Instrumento, cabe ao relator tão somente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem, contudo, esgotar a discussão da matéria, sob pena de supressão de instância.

Dessarte, a presente análise é pontual e limita-se à apreciação do acerto ou não da decisão guerreada, pois não pode este Tribunal discutir questões que ainda não foram apreciadas pelo Juiz de primeiro grau, principalmente questões que demandem dilação probatória, que serão analisadas com a devida instrução do feito.

Em se tratando de matéria possessória, a ação de reintegração na posse pode ser requerida pelo possuidor em caso de esbulho, conforme estabelece o art. 560 do NCPC: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Estabelecidas tais premissas, urge analisar o preenchimento dos requisitos do art. 561 do NCPC, in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, compete verificar se a agravada comprovou a posse anterior do imóvel objeto de controvérsia, assim como o esbulho praticado pela agravante, como aduziu o juízo a quo, nos termos do artigo art. 561, I e II do Novo Código de Processo Civil.

E no caso ora em análise, da documentação acostada aos autos, e devidamente analisada pelo juízo monocrático, entendo que deve ser mantida a decisão do juízo da base, fundamentado nos argumentos a seguir expostos:

ESBULHO PRATICADO, SUA DATA E PERDA DA POSSE:

O esbulho, sua data e a perda da posse pela autora restam suficientemente comprovados, ao menos neste juízo de cognição sumária, pelo boletim de ocorrência, a qual ocorrera agora em dezembro de 2021.

Nessa medida, há indícios de que a parte requerida está cometendo esbulho no imóvel do autor, pois está instalando barracas de madeira, conforme documentos juntados na inicial.

Com base em cognição sumária, verifico que o réu despojou a parte autora da posse do imóvel injustamente, cometendo esbulho, fazendo jus o possuidor ao remédio possessório para resguardar seu direito.

Assim, entendo que a liminar deve ser deferida, tendo em vista que presentes estão os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, a despeito das limitações derivadas por se tratar de início da demanda.

A posse da autora/agravada está comprovada, com a apresentação de alguns documentos na ação originária, que no caso, é
(1) o Cadastro Ambiental Rural; (2) o memorial descritivo do INCRA; (3) o certificado de cadastro de imóvel rural; e (4) o Boletim de Ocorrência.

Desta forma, ancorado nos fundamentos ao norte expostos, na esteira da decisão do juízo da base, verifico que a autora/agravada demonstrou deter a posse do bem.

Assim, ante a presença dos requisitos da liminar no juízo de primeiro grau, a presente decisão deverá ser mantida.

Neste sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (BEM IMÓVEL). PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 (ART. 561 DO CPC/2015). 1. Presentes os requisitos para a concessão do deferimento da liminar de reintegração de posse, deve ser mantida a decisão agravada, em atenção aos requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil /73 (atual art. 561 do CPC). 2. Recurso desprovido.

(TJPA. 2018.00763250-91, 186.295, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018- 03-01)

No tocante a questão da incompetência do juízo, da leitura da inicial da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar, bem como da contestação protocolizada nos autos originários não há na lide conflito agrário ou eventual interesse público a sustentar a competência da vara especializada em matéria agrária, pois apesar de se tratar de imóvel rural sob o qual existe conflito possessório, a presente lide transborda interesse individual, o que afasta a competência da vara agrária especializada para processar e julgar o feito.

Na inicial, a autora aduz que detêm a posse do imóvel em litígio. Entretanto a área em questão teria sido esbulhada pelos réus.

Em contrapartida os réus afirmam que a autora jamais exerceu a posse no aludido terreno.

Portanto, o que se observa aqui é a existência de um interesse individual, já tendo este Egrégio Tribunal de Justiça, aduzido em sede de Conflito de Competência, a ausência de competência da Vara Agrária, in verbis:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO em face do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA, nos autos da Ação de Usucapião (p. n.º 0004145-40.2013.814.0047), em que figura como requerente VALDEMIR RIBEIRO DA SILVA e como requeridos ELIAS FILIS BAY e sua companheira MINERVÂNIA RAMIRES DA SILVA.

O requerente alega ser legítimo possuidor de terra rural localizada no Setor de Chácara do Município de Rio Maria, que teria sido adquirida quando o requerido, grande proprietário rural, dividiu suas terras em pequenos lotes para comercialização, sendo que os compradores receberiam o título definitivo dos imóveis ao término do pagamento.

Contudo, em junho de 2013, o requerente teria sido surpreendido com a informação de que o requerido estaria notificando os moradores para que desocupassem os imóveis sob a alegação de que estes haviam sido invadidos.

Pleiteando a declaração de propriedade do bem, o requerente ajuizou a ação de usucapião extraordinário de fls.02/25, originalmente distribuída ao juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que entendendo ser o caso de litígio coletivo pela propriedade de terra em área rural, determinou a remessa do feito à Vara Agrária de Redenção (fl. 26), que, por sua vez, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência (fl. 37), afirmando que a ação de usucapião é conexa as demais ações intentadas contra o requerido e principalmente à Ação de Reintegração de Posse (processo n.º 0003497-60.2013.814.0047), que está em trâmite no juízo suscitado, bem como não vislumbrou tratar-se de hipótese de conflito coletivo de propriedade de terra em área rural.

À fl. 42, coube a relatoria do feito por distribuição a Exma. Desa. Elena Farag.

Às fls. 50/51, o suscitado prestou informações, reiterando as razões para declinação de competência.

Às fls. 53/58, o representante do Ministério Público, através de seu Procurador Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de que seja declarada a competência do suscitado, Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria.

Redistribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito.

É o relatório. Decido.

Versam os presentes autos acerca do conflito quanto a definição de competência para processar e julgar Ação de Usucapião Extraordinário (p. n.º 0004145-40.2013.814.0047), que segundo o juízo suscitante, não teria elementos capazes para justificar a atuação da vara agrária.

No Estado do Pará, as varas privativas na área de direito agrário, minerário e ambiental, foram criadas pela Lei Complementar Estadual n.º 14, de 17 de novembro de 1993, na qual restam elencados os critérios para a fixação de sua competência.

A propósito, cito o art. 3º, 'b':

Art. 3º - Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito, ressalva a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas: b) ao meio ambiente e a política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental. (grifei)

Dessa forma, consoante disposição legal, as Varas Agrárias destinam-se, dentre outras situações, a solução de conflitos agrários e fundiários, conceito posteriormente definido pela Resolução n.º 018/2005- GP, que em seu art. 1º estabelece:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural. (grifei)

In casu, constato que existem múltiplas demandas acerca da propriedade no Setor Chácara, localizada no Município de Rio Maria/PA, sendo inconteste que imóvel objeto da demanda se trata de imóvel rural, tendo sido relatado que o recorrido em 1995, loteou e comercializou parte de sua grande propriedade com terceiros, os quais passaram a residir na localidade cultivando e criando animais, tendo inclusive, formado uma associação de pequenos produtores rurais em 2003.

Entretanto, analisando detidamente a matéria, observa-se que a lide se restringe a titularidade de propriedade rural individual, com gênese em contrato de compra e venda firmado entre particulares.

Assim, seja pela natureza da causa ou pela qualidade das partes, extrai-se que a demanda não versa sobre litígios coletivos em terra rural, hipótese que afasta o interesse público necessário para atrair a competência da Vara Agrária, nos termos do art. 1º da Resolução n.º 018/2005-GP.

Acerca do tema, é pacífico o entendimento desde E. Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - CONFLITO GRAVITA EM TORNO DA CONTROVÉRSIA SURGIDA QUANTO A COMPETÊNCIA JURISDICONAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE USUCAPIÃO - NÃO SE CONFIGURA O CONFLITO COLETIVO PELA PROPRIEDADE DE TERRA EM ÁREA RURAL, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP DO TJPA PARA A DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA - TRATA-SE DE CONFLITO INDIVIDUAL E TEVE COMO GÊNESE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, O QUE FASTA O INTERESSE PÚBLICO APTO A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA - CONSTATO QUE EXISTEM MÚLTIPLAS DEMANDAS ACERCA DA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SETOR CHÁCARA, AS QUAIS EXPÕEM QUE O ORA REQUERIDO ERA PROPRIETÁRIO DA ÁREA EM QUESTÃO, TENDO, CONTUDO PROMOVIDO O LOTEAMENTO E COEMRCIALIZADO TERRENOS - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA PARA PROCESSAR E JULGAR A REFERIDA AÇÃO, Á UNÂNIMIDADE. (2015.01904798-82, 146.845, Rel. JOSE ROBERTO P M BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-02-25, Publicado em 2015-06-03).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MÁTRICULA E REGISTRO DE IMÓVEL. MÉRITO DA AÇÃO VERSA SOBRE MATÉRIA INDÍGENA. DEMANDA ENVOLVE INTERESSE MERAMENTE PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COLETIVO DE TERRAS OU QUESTÕES AGRÁRIAS. DESNECESSIDADE DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA NO CASO. AUSÊNCIA DE INTERESSE SOCIAL E COLETIVO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU. (2014.04530685-34, 133.033, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-05-07, Publicado em 2014-05-08).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR DIREITO AGRÁRIO AUSÊNCIA DE LITÍGIO COLETIVO - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as relativas a ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural, não sendo esse o caso dos autos, afasta a competência daquelas varas especializadas Conflito conhecido para declarar competente o D. Juízo de Direito da Comarca de Santana do Araguaia/PA, para processar e julgar a ação em debate UNÂNIME. (2010.02594505-22, 87.027, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2010-04-28, Publicado em 2010-04-30).

Portanto, embora a matéria diga respeito a titularidade de imóvel de propriedade rural, tratando-se de questão restrita ao interesse de particulares, não há razão para a remessa dos autos à vara especializada.

Pelas razões expostas, na esteira da manifestação Ministerial, considerando a reiterada jurisprudência deste E. Tribunal, aplicada analogicamente ao presente caso e, visando a observância dos princípios da economia e celeridade processual, bem como da eficiência da prestação jurisdicional, haja vista a paralisação da ação originária, CONHEÇO DO CONFLITO para declarar a competência da VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA, para processar e julgar o feito.

(...)
”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/05/2023